Tribunal: TJSP
Processo: 2195925-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195925-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada CRISTINA MARSSOLLA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 2/20
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CRISTINA MARSSOLLA NASCIMENTO
VOTO no 137.602
EMENTA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA
Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento

Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL Inadequação do rito adotado
para liquidação de sentença Necessidade de observância do
disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de
1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil
de 2015
Descabimento, contudo, do reconhecimento da
nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação
para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na
sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada
sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO
Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente
demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo
banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 3/20
poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se
revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento
pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS
EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA
EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência
dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como
correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo
em que se considera o saldo existente ao tempo do plano
econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos
da época de cada plano subsequente – Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS –
PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que
na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC –
Entendimento jurisprudencial do STJ.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
Embargos
de
declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão
admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação; marco inicial dos juros de mora como sendo da intimação para pagamento,
ou a citação do banco; juros remuneratórios incidentes apenas uma única vez, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 4/20
fevereiro de 1989; índice de correção para janeiro e fevereiro de 1989, como sendo
42,72% e 10,14%, respectivamente; e, finalmente, que a correção monetária somente
pode incidir a partir do ajuizamento da ação pelos índices da caderneta de poupança.
É O RELATÓRIO.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo
referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não
existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação
fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva
ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem
contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar
utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente
caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo
como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se
aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-
se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo
formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual
homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta
última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no
Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos
recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo
a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do
poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 5/20
Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do
recorrente em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E
SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio
no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de
ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de
seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 6/20
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014).
Portanto, incabível a pretendida extinção da execução sem julgamento
do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou
expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-
SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-
C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta
processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e
agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Prosseguindo, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela
estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do
Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento
ordinário ou comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 7/20
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual,
sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao
caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva,
por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia
certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto,
"em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica",
apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados"
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não
sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
está definido como sendo a data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 8/20
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO
-
JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A
AÇÃO
COLETIVA
-
VALIDADE
-
PRETENSÃO
A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme,
para
casos
idênticos,
da
mesma
natureza,
estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre
relativamente à data de início da fluência de juros moratórios
incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de
natureza condenatória, condenando o estabelecimento
bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar
perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites
da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos
titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a
adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da
incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da
citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de
direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos
de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual
de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados
em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 9/20
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar
em
responsabilidade
contratual,
se
que
haja
configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não
poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública
adrede apontada.
Ainda, no que se refere ao percentual dos juros de mora este restou
definido na ação civil pública, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código
Civil e após em 1% ao mês, não havendo o que ser alterado.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta
última é a que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança
judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos
poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 10/20
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do
índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da
edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador,
deduzido o índice efetivamente aplicado à época, ao recebimento da
diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento da execução.
Ordem supedaneada nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e
1.370.899-SP, assim também no Extraordinário no 573232.
Inviabilidade - regular prosseguimento na origem. Alcance do
"decisum" e foro da ação o poupador pode habilitar-se para o
cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de
seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade
da comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do
STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de recolhimento.
Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da Lei Estadual
no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese majoritária desta c.
Câmara. Prescrição da execução individual - o prazo prescricional
para execução individual em ação civil pública é de cinco (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título executivo
judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica
proferida em autos de ação civil pública transitada em julgado.
Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento, bastando
a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor devido,
nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada,
a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 11/20
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989
até o efetivo pagamento. Juros moratórios devidos, em postura
adotada por este e. Câmara a partir de então, da citação na fase de
conhecimento, e não da executória, até o efetivo pagamento, em
cômputo simples. Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios
e correção monetária. Possibilidade - jurisprudência dominante
desta c. Corte. Honorários advocatícios - verba devida em sede de
execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do
débito pelo Banco. Oferta de impugnação a caracterizar
contraditório; cumpre, ainda que parcialmente acolhida, arbitrar-se
verba honorária em favor do poupador, no importe equivalente a
10% sobre o proveito econômico por ele obtido. Valor incontroverso
da condenação. Cabe ao preclaro juízo "a quo", oportunamente, a
pedido do poupador, determinar seu levantamento. Recurso
improvido. (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em
julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada
quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus
ao recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento
da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais no
1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 12/20
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no
foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo.
Entendimento majoritário desta Câmara. Prescrição da execução
individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação
civil pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da
r. sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em
sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que
transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou
arbitramento. Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de
plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à
razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de
1989 até a data do efetivo pagamento. Correção monetária.
Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda.
Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.
Juros moratórios. Decisão que fixou o termo inicial dos juros
moratórios a partir da intimação na execução. Cumulação entre
juros
remuneratórios,
moratórios
e
correção
monetária.
Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a
cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela
Tabela
Prática.
Liquidação
do
débito.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero
cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito
garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de
complexidade na apuração do débito. Perícia. Determinada
realização de perícia contábil, para a verificação do valor real do
débito, considerados os critérios estabelecidos na inicial e na
sentença coletiva. É do devedor o ônus de antecipar o pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 13/20
honorários periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo rito dos
recursos repetitivos. Honorários advocatícios. Verba devida em sede
de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo
do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza
verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente
acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do
poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele
obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a
quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do
poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca à questão da correção monetária e à incidência de
expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença
exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e
sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo
existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do
montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo
legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados
na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer
encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o
montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente
fixado. Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não
fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária
apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de
tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 14/20
nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado
julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao
agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como
quanto acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
SUBSEQUENTES.
CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais
depósitos da época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE
1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
DE
EXPURGOS
SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 15/20
pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de
cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e
não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF, 2a
Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS.
BANCO
DO
BRASIL.
PLANO
VERÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANOS
ECONÔMICOS
POSTERIORES.
INCLUSÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta
no art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já
se encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE
nos EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a
Vara Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido
condenado a pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão
(janeiro de 1989), é cabível, na fase de execução individual, a
inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 16/20
plena, que têm como base de cálculo o saldo existente nas contas de
poupança ao tempo do referido plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11/12/2014).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não
há como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
No que se refere aos juros remuneratórios, também não há razão
alguma para acolher-se o pleito do agravante.
Vistos os autos com maior cuidado se percebe que embora, na
sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido
abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou
do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios
questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados
para fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este
composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados
no julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada
no cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em
questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 17/20
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO
EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante,
nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte
exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança
expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989 inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos
admissibilidade

Precedentes do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o
capital atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a
diferença a ser creditada Recurso do embargante negado” (Ap.
no 1.309.077-4, rel.; Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
No mais, não há que se falar em prescrição dos juros remuneratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 18/20
uma vez que os mesmos foram concedidos na ação civil pública, esta que já transitou
em julgado.
Não fosse por isso, a prescrição não seria a quinquenal e sim a vintenária,
aplicando-se, no caso, a regra do art. 177, do Código Civil de 1916, não a do art. 178, §
X, inc. III, deste mesmo Codex, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de
Justiça a este respeito, como se pode extrair do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CADERNETAS
DE
POUPANÇA.
PRETENSÃO
DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
DE
RENDIMENTOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA.
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais Repetitivos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS,
de relatoria do eminente Ministro SIDNEI BENETI, nos casos
em que se discute recebimento de diferenças de perdas
decorrentes dos planos econômicos em cadernetas de
poupança, consolidou orientação de que é vintenária a
prescrição nas ações individuais em que são questionados os
critérios de remuneração da caderneta de poupança e são
postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações
individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à ação
civil pública.
2. As decisões em que o egrégio Supremo Tribunal Federal
reconhece a repercussão geral e determina a suspensão dos
processos relacionados à restituição de expurgos inflacionários
(RE 591.797/SP e 626.307/SP, Relator o eminente Ministro
DIAS TOFFOLI e Ag 754.745, Relator o eminente Ministro
GILMAR MENDES) não inviabilizam a análise do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 19/20
recurso, no qual se discute apenas prazo prescricional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AI
no 1.260.362-RS, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j.
05/09/2013).
Quanto à insurgência contra a concessão dos benefícios da gratuidade
processual ao agravado, sem razão o recorrente, na medida em que não se encontra o
deferimento da assistência judiciária gratuita nos autos, e, sim, o diferimento no
recolhimento das custas e despesas processuais (fls. 55, dos autos de origem).
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em
grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195925-36.2019.8.26.0000 - Miguelópolis 20/20
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS,
Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão agravada, ficando então estabelecida nesta oportunidade a majoração do
valor antes fixado em R$2.000,00 para R$2.300,00.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator